Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-77.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-77.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE FRUTOS DE ARRENDAMENTO RURAL. LIMITAÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RELAÇÃO A TERCEIRO. DISTINÇÃO ENTRE PLANO REGISTRAL E PLANO OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXCLUSIVA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, limitando a penhora incidente sobre frutos de arrendamento rural exclusivamente à fração ideal pertencente ao executado E.W.C (14,1166 hectares), afastando a constrição sobre valores pertencentes ao embargante coproprietário.

II. Questão em discussão

Há três questões centrais em discussão: (i) saber se os embargos de terceiro estariam obstados pela preclusão e pela coisa julgada decorrente de decisões anteriores no processo executivo; (ii) saber se a penhora de 1/3 dos frutos do arrendamento rural pode atingir integralmente os créditos oriundos do contrato, independentemente da proporção dominial do executado; (iii) saber se é juridicamente válida a limitação da constrição aos direitos patrimoniais efetivamente pertencentes ao devedor.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro constituem ação autônoma destinada à proteção da posse ou propriedade de quem não integra a relação processual, não se submetendo aos efeitos da preclusão e da coisa julgada formadas entre as partes originárias, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC.

A responsabilidade patrimonial executiva é regida pelo princípio segundo o qual o devedor responde com seus bens, não podendo a constrição alcançar patrimônio de terceiros, sob pena de violação ao art. 789 do CPC e ao direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88).

A distinção entre o plano registral (titularidade dominial) e o plano obrigacional (relação contratual de arrendamento) impede que a igualdade contratual entre arrendantes autorize a ampliação da constrição sobre bens de coproprietários não executados.

A matrícula imobiliária, dotada de presunção de veracidade e eficácia erga omnes, delimita o alcance da responsabilidade patrimonial, restringindo a penhora à fração de 14,1166 hectares pertencente ao executado.

A ausência de individualização dos créditos perante a fonte pagadora evidencia risco concreto de constrição indevida sobre valores pertencentes ao embargante, justificando a tutela jurisdicional desconstitutiva.

Precedentes correlatos envolvendo a mesma matrícula e coproprietários reforçam a necessidade de uniformização da solução, com limitação da penhora à fração ideal do executado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os embargos de terceiro não se submetem à preclusão ou à coisa julgada formada entre as partes do processo executivo, sendo via autônoma de proteção do patrimônio de quem não integra a relação processual.”

“A penhora deve recair exclusivamente sobre os bens e direitos do executado, sendo vedada a constrição de frutos ou rendimentos que, embora decorrentes de relação contratual comum, pertençam a coproprietário estranho à execução.”

“A paridade contratual entre arrendantes não autoriza a ampliação da responsabilidade patrimonial além da fração ideal do devedor, devendo prevalecer a delimitação registral da propriedade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/MT
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1003924-77.2025.8.11.0055, ajuizados por
Herman Vanderlei Cavalari
, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos.

A sentença recorrida, lançada no id. 345045863, reconheceu a ilegalidade da constrição que atingia parcela pertencente ao embargante, delimitando a penhora exclusivamente aos direitos patrimoniais do executado
Edson Walter Cavalari
, nos seguintes termos: (i) manutenção da penhora apenas sobre a fração de 14,1166 hectares da matrícula nº 21.314, correspondente à integralidade da área de titularidade do executado; (ii) manutenção da penhora sobre o crédito oriundo do contrato de arrendamento rural, limitada ao quinhão contratual pertencente ao executado, vedando-se qualquer retenção sobre valores do embargante; (iii) determinação ao juízo da execução para individualização dos depósitos perante a fonte pagadora; (iv) exclusão da constrição sobre bens estranhos ao objeto dos embargos; (v) manutenção da tutela de urgência; (vi) condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; e (vii) extinção do feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a embargada recorre. Em suas razões recursais (id. 345045876), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, tendo em vista decisões anteriores proferidas no âmbito da execução e em sede de agravo de instrumento nº 1026788-17.2024.8.11.0000; (ii) a penhora de 1/3 dos frutos do arrendamento seria legítima, pois o contrato foi firmado por três arrendantes em igualdade de condições, inexistindo previsão de divisão proporcional conforme a área; (iii) os embargos de terceiro teriam sido opostos intempestivamente, mais de um ano após a decisão que determinou a constrição; (iv) o embargante não poderia rediscutir matéria já decidida na execução; e (v) requer a reforma integral da sentença para restabelecer a penhora sobre 1/3 dos frutos do arrendamento.

Contrarrazões apresentadas no id. 345045885, nas quais aduz, em síntese: (i) a tempestividade das contrarrazões; (ii) a inexistência de preclusão em relação a terceiro prejudicado, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC; (iii) a correção da sentença, que reconheceu a limitação da constrição ao quinhão do executado; (iv) a impossibilidade de penhora de 1/3 dos frutos do arrendamento, diante da efetiva divisão dominial do imóvel (96,80 hectares), sendo apenas 14,1166 hectares pertencentes ao executado; (v) a natureza indevida e excessiva da constrição anteriormente imposta; e (vi) o caráter protelatório do recurso, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Herman Vanderlei Cavalari em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, visando à desconstituição de constrição incidente sobre frutos de arrendamento rural vinculados ao imóvel matriculado sob o n.º 21.314, constrição esta ordenada nos autos da execução n.º 0008121-44.2015.8.11.0055.

Extrai-se do caderno processual, que a referida execução registra decisão determinando a penhora de um terço dos créditos oriundos do arrendamento rural e, igualmente, de aluguéis, sob o fundamento de que o contrato foi firmado por três arrendantes em igualdade de condições, o que autorizaria a retenção proporcional dos frutos e seu depósito judicial. A decisão executiva foi publicada em 25/01/2024 (id. 139394956). Em cumprimento a esse comando, foram expedidos mandados de intimação à fonte pagadora, dos quais resultaram certidões de insucesso, tendo o Juízo da execução determinado a realização de intimação por hora certa.

A inicial dos embargos foi instruída com documentos pessoais, matrícula atualizada, escritura pública de compra e venda, procuração e extratos processuais. O embargante afirmou que o executado, Edson Walter Cavalari, não detém um terço da área total, mas apenas 14,1166 hectares dos 96,80 hectares registrados na matrícula n.º 21.314, ao passo que ele, embargante, é proprietário de 41,3417 hectares. Sustentou que a constrição, ao recair sobre um terço dos frutos, atingiu parcela econômica correspondente a sua propriedade, violando direito seu alheio à execução. Afirmou, ainda, que o Juízo da execução já reconheceu essa limitação ao determinar penhora real específica sobre a fração de 14,1166 hectares, o que reforça a tese de excesso constritivo.

Ao receber a peça inaugural, o Juízo de origem reconheceu o cabimento dos embargos, nos termos dos arts. 674 e seguintes do CPC, e deferiu tutela de urgência para suspender, quanto ao bem discutido, os efeitos da constrição, diante da plausibilidade jurídica e do risco de dano, considerando-se a documentação que demonstrou a fração dominial exata pertencente ao executado.

A embargada apresentou contestação sustentando, em linha distinta, que a discussão estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada, mencionando acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1026788-17.2024.8.11.0000. Defendeu que o contrato de arrendamento firmado por três arrendantes estabelece obrigações paritárias entre eles, sem qualquer vinculação à proporção de área possuída, motivo pelo qual a penhora de um terço dos frutos é juridicamente apropriada e efetivamente já estabilizada no processo executivo. Alegou que os embargos pretendem rediscutir matéria decidida no bojo da execução, o que seria inviável, e juntou cópias das decisões ali proferidas e do contrato de arrendamento.

O embargante apresentou manifestação rebatendo as teses defensivas. Sustentou que não há preclusão para terceiro e que sua pretensão não é rediscutir a penhora que recai sobre o quinhão de Edson, mas impedir que a constrição avance sobre sua própria fração. Ressaltou que a existência de Termo de Penhora lavrado no processo executivo, tomando por termo exclusivamente os 14,1166 hectares pertencentes ao executado, evidencia que o próprio Juízo da execução já reconheceu a necessidade de restringir a constrição aos limites dominiais de Edson, não havendo fundamento para impor a ele, embargante, descontos ou retenções sobre créditos que não pertencem ao executado.

O feito seguiu com atos ordinatórios, juntada de documentos e termos de audiência. Também constou que, em embargos de terceiro correlatos, envolvendo coproprietário de área contígua da mesma matrícula, houve decisão judicial limitando a constrição, igualmente, à fração de 14,1166 hectares de titularidade de Edson Walter Cavalari, reforçando o tratamento uniforme dispensado à delimitação dominial.

Registrou-se que a execução também contém penhora autônoma sobre aluguéis do imóvel urbano matriculado sob o n.º 21.557, constrição distinta e alheia ao objeto destes embargos, que se limitam ao arrendamento rural vinculado à matrícula n.º 21.314.

Por fim, constou dos autos executivos diversas tentativas de intimação da fonte pagadora, inclusive pela modalidade de hora certa, para viabilizar o cumprimento da ordem de depósito judicial dos frutos, sem que, até então, tenha havido regular individualização da parte do executado.

Ato seguinte, o Magistrado de origem proferiu sentença (id.
345045863),

julgando parcialmente procedentes os Embargos de Terceiros para LIMITAR a constrição exclusivamente aos direitos patrimoniais do executado Edson Walter Cavalari, nos seguintes termos: “
1. MANTENHO a penhora já determinada nos autos da execução apenas sobre a fração de 14,1166 hectares constante da matrícula n.º 21.314, por corresponder à integralidade da área de titularidade do executado. MANTENHO, ainda, a penhora sobre o crédito obrigacional de EDSON no contrato de arrendamento rural, limitada ao terço contratual que lhe cabe, vedada qualquer forma de retenção, desconto ou depósito judicial que recaia sobre valores pertencentes ao embargante Herman Vanderlei Cavalari. 2. OFICIE-SE imediatamente ao Juízo da Execução n.º 0008121-44.2015.8.11.0055 para que adote as providências necessárias à individualização dos depósitos perante a fonte pagadora, DETERMINANDO que somente a parcela creditória devida a Edson seja objeto de depósito judicial. veda-se expressamente que a ordem de 1/3 atinja valores pertencentes ao embargante. 3. DETERMINE-SE ao Juízo da execução que RENOVE as intimações da fonte pagadora, utilizando-se, se necessário, da hora certa, até que se cumpra integralmente a individualização da parte creditória do executado. 4. ESCLAREÇO que a presente decisão NÃO ALCANÇA a penhora relativa aos aluguéis do imóvel urbano matriculado sob o n.º 21.557, por tratar-se de constrição autônoma e estranha ao objeto destes embargos. 5. MANTENHO a tutela de urgência anteriormente deferida até que o Juízo da execução comunique o efetivo ajuste das ordens constritivas e a correta individualização dos depósitos, oportunidade em que será automaticamente cessada. 6. CONDENO a embargada ao pagamento das CUSTAS e dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10% sobre o proveito econômico correspondente à parcela indevidamente alcançada pela constrição e ora excluída, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Irresignada, a embargada recorre. Em suas razões recursais (id. 345045876), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, tendo em vista decisões anteriores proferidas no âmbito da execução e em sede de agravo de instrumento nº 1026788-17.2024.8.11.0000; (ii) a penhora de 1/3 dos frutos do arrendamento seria legítima, pois o contrato foi firmado por três arrendantes em igualdade de condições, inexistindo previsão de divisão proporcional conforme a área; (iii) os embargos de terceiro teriam sido opostos intempestivamente, mais de um ano após a decisão que determinou a constrição; (iv) o embargante não poderia rediscutir matéria já decidida na execução. Por fim, requer a reforma integral da sentença para restabelecer a penhora sobre 1/3 dos frutos do arrendamento.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir:
(i) se
os embargos de terceiro opostos por Herman Vanderlei Cavalari encontram óbice na preclusão e na coisa julgada; (ii) se a penhora de 1/3 dos frutos do arrendamento rural poderia atingir integralmente os rendimentos do imóvel, independentemente da fração dominial; e (iii) se a sentença deve ser mantida ao limitar a constrição ao quinhão pertencente ao executado Edson Walter Cavalari.

A análise do caso exige a conjugação de três planos normativos distintos, como bem delineado na sentença: o plano registral (titularidade dominial), o plano obrigacional (relação contratual de arrendamento) e o plano processual (responsabilidade patrimonial na execução).

Inicialmente, no que tange à alegação de preclusão e coisa julgada, não assiste razão à apelante. O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Já o art. 675 do mesmo diploma estabelece:
“Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.”

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que
os embargos de terceiro constituem ação autônoma de natureza desconstitutiva,
não se submetendo à preclusão operada entre as partes originárias do processo executivo.

Nesse sentido, a própria sentença foi categórica ao afirmar que
“a preclusão alcança apenas as partes envolvidas na relação processual, jamais podendo suprimir a via autônoma de defesa do terceiro”,
entendimento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a oposição de embargos de terceiro para resguardar patrimônio estranho à execução, ainda que já estabilizada a decisão constritiva no processo principal.

Assim,
afasto, de plano, a preliminar de preclusão e coisa julgada.

No mérito, a controvérsia central reside na extensão da penhora incidente sobre os frutos do arrendamento rural.

Restou incontroverso nos autos que o imóvel rural matriculado sob nº 21.314 possui área total de 96,80 hectares, sendo distribuída da seguinte forma: (i) 41,3417 hectares pertencentes ao embargante
Herman Vanderlei Cavalari; (ii) 41,3417 hectares pertencentes a terceiro coproprietário; e (iii) apenas 14,1166 hectares pertencentes ao executado Edson Walter Cavalari.

A decisão executiva originária, entretanto, determinou a penhora de
1/3 dos frutos do arrendamento,
sob o argumento de que o contrato fora firmado por três arrendantes em igualdade de condições.

Todavia, como corretamente consignado na sentença, tal raciocínio incorre em grave equívoco ao confundir o plano obrigacional com o plano dominial.

Com efeito, o contrato de arrendamento pode, no âmbito interno entre os contratantes, estabelecer igualdade de direitos creditórios. Contudo, essa disposição não tem o condão de ampliar a responsabilidade patrimonial do executado perante terceiros, tampouco autoriza que a execução atinja bens ou frutos pertencentes a coproprietários estranhos à relação executiva.

A responsabilidade patrimonial, conforme consagrado no art. 789 do CPC, é pessoal do devedor, veja:
“O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se o princípio da
responsabilidade patrimonial exclusiva do devedor,
o qual impede a constrição de bens de terceiros.

Nesse contexto, a matrícula imobiliária - dotada de fé pública e eficácia
erga omnes,
delimita com precisão a extensão do patrimônio sujeito à execução. E, no caso concreto, tal extensão restringe-se à fração de 14,1166 hectares pertencente ao executado.

Com efeito, a sentença, com precisão técnica, consignou que:
“o contrato produz efeitos vinculantes entre as partes, mas não tem força para submeter terceiros à dinâmica interna da relação obrigacional, tampouco para alterar o limite legal da responsabilidade executiva”

Tal fundamentação encontra respaldo na doutrina clássica de direito processual civil, que distingue a obrigação (relação jurídica material) da responsabilidade (sujeição patrimonial), sendo esta última limitada aos bens do devedor.

Ademais, o próprio juízo da execução já havia reconhecido essa limitação ao lavrar termo de penhora específico sobre os 14,1166 hectares do executado, circunstância que evidencia a incoerência de se manter, simultaneamente, uma penhora sobre 1/3 dos frutos sem a devida individualização.

Outro aspecto relevante diz respeito ao risco concreto de lesão ao direito do embargante, diante da ausência de individualização dos depósitos pela fonte pagadora, fato reiteradamente constatado nos autos, inclusive com tentativas frustradas de intimação.

Tal circunstância evidencia que a manutenção da penhora nos moldes originalmente determinados implicaria, na prática, a apropriação indevida de valores pertencentes ao embargante, em manifesta violação ao direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Não se desconhece a alegação da apelante no sentido de que a penhora foi deferida anteriormente e não impugnada oportunamente. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois o embargante, na qualidade de terceiro, somente teve sua esfera patrimonial efetivamente ameaçada quando da operacionalização da constrição, sendo plenamente legítima a utilização dos embargos de terceiro para resguardar seu direito.

Por fim, cumpre registrar que há precedente análogo nos próprios autos (processo nº 1013227-86.2023.8.11.0055), no qual foi igualmente reconhecida a necessidade de limitar a penhora à fração de 14,1166 hectares, reforçando a uniformidade interpretativa e a segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra
irretocável
, tendo solucionado a controvérsia com base em criteriosa análise fática e jurídica, observando os princípios da responsabilidade patrimonial, da proteção ao terceiro e da segurança jurídica.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) consoante fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026